Tribunal: CARF
Processo: 13637.000871/2007-73
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUDMILA MARA MONTEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-11-13

Inteiro teor:
S2-C 2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13637.000871/2007-73
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-007.211 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
2 de setembro de 2020
Recorrente
ANGELA MARIA MOREIRA DO NASCIMENTO ME.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1999 a 31/12/2002
NÃO CONHECIMENTO. PRECLUSÃO PROCESSUAL. OBRIGAÇÃO
PRINCIPAL E ACESSÓRIA.
Estando preclusa toda a discussão quanto à obrigação principal, não caberá sua
reapreciação nos autos em que é imposta a obrigação acessória.
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. OMISSÃO DE FATOS GERADORES. GFIP.
DECADÊNCIA PARCIAL. SÚMULA CARF No 148.
Nos termos da Súmula CARF no 148, no caso de multa por descumprimento de
obrigação acessória, ainda que o crédito principal tenha sido fulminado pela
decadência, deve ser aplicado o art. 173, inc. I, do CTN.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao recurso para declarar a decadência do lançamento até a competência 11/2001,
inclusive, devendo ser a retroatividade benigna aplicada em conformidade com a Súmula CARF
no 119 do CARF.
(assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente.
(assinado digitalmente)
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira - Relatora.
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Caio Eduardo Zerbeto
Rocha, Juliano Fernandes Ayres, Leonam Rocha de Medeiros, Ludmila Mara Monteiro de
Oliveira (Relatora), Mário Hermes Soares Campos, Martin da Silva Gesto, Ricardo Chiavegatto
de Lima e Ronnie Soares Anderson (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13637.000871/2007-73
Fl. 79
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-007.211 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13637.000871/2007-73

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto por ANGELA MARIA MOREIRA
DO NASCIMENTO ME. contra acórdão proferido pela Delegacia da Receita Federal do Brasil
de Julgamento de Juiz de Fora (DRJ/JFA) que rejeitou a impugnação apresentada para manter a
multa (CFL 68), no montante de R$ 5.816,67 (cinco mil, oitocentos e dezesseis reais e sessenta e
sete centavos), por ter “[a]presenta[do] as Guias de Recolhimento do Fundo de Garantia do
Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social-GFIP com dados não correspondentes aos
fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias, inclusive aqueles sobre os quais houve
recolhimento da contribuição previdenciária.” (f.16)
Em sua impugnação (f. 30/37) suscitou, preliminarmente, a decadência da
exigência no período compreendido entre janeiro de 1999 e dezembro de 2002 e, no mérito, diz
não subsistir a imposição de sanção, ao argumento de que “(...) os valores lançados nas GFIP's
(...) estão em completa consonância com a legislação em vigor à época dos fatos (...).” (f. 36)
Por bem sintetizar a controvérsia ora sob escrutínio, colaciono a ementa do
objurgado acórdão:
ASSUNTO: OBRIGAÇÓES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/1999 a 31/12/2002
Ementa:
AUTO DE INFRAÇAO. APRESENTAR GFIP COM DADOS NÃO
CORRESPONDENTES AOS FATOS GERADORES DE TODAS AS
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. FATOS GERADORES.
DIFERENÇAS DE SALÁRIOS. PROLABORE. REMUNERAÇÃO
DE TRABALHADOR AUTÔNOMO-COOPERATIVA MÉDICA.
CONTRIBUIÇÃO
EMPRESARIAL.
AUSÊNCIA
DA
ATENUANTE.
SEM
RELATO
DE
AGRAVANTE
E
DA
PRIMARIEDADE.
DEFESA
TEMPESTIVA.
LANÇAMENTO
PROCEDENTE. MANUTENÇÃO DA PENALIDADE.
É devida a atuação da empresa por apresentar GFIP com dados não
correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições
previdenciárias (artigo 32, inciso IV e § 5° da Lei 8.212/91).
Entende-se por salário de contribuição para o empregado a remuneração
auferida em uma ou mais empresas, assim entendida a totalidade dos
rendimentos pagos, devidos ou creditados a qualquer título, durante o
mês, destinados a retribuir o trabalho, qualquer que seja a sua forma, e
para o contribuinte individual a remuneração auferida em uma ou mais
empresas ou pelo exercício de sua atividade por conta própria durante o
mês (art. 28, I e III da lei 8212/1991).
A contribuição da empresa, destinada à Seguridade Social, além do
disposto no art. 23, e de quinze por cento sobre o valor bruto da nota
fiscal ou fatura de prestação de serviços, relativamente a serviços que lhe
são prestados por cooperados por intermédio de cooperativas de trabalho
(ar.t 22, caput e inciso IV da lei 8212/1991.
O disposto no artigo 3° da LC 84/1996 somente tem aplicabilidade
mediante
a
comprovação
das
condições
normatizadas
administrativamente com base no art. 33 da lei 8212/1991 (Manual de
Fiscalização) – f. 50/51.

Intimada do acórdão, a recorrente apresentou, em 06/06/2008, recurso
voluntário (f. 69/77), reiterando as mesmas teses lançadas em sua peça impugnatória.
Fl. 80
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-007.211 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13637.000871/2007-73

É o relatório.
Voto
Conselheira Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Relatora.
Conheço do recurso, presentes os pressupostos de admissibilidade.
O processo relativo à obrigação acessória, que ora se aprecia, está
intrinsecamente vinculado ao processo no 13637.000873/2007-62, no qual se discute a obrigação
principal. E, do escrutínio das razões declinadas em sede recursal, nota-se que a tese suscitada
que encontra-se umbilicalmente atrelada à (in)subsistência da autuação. À data de 21/10/2010,
foi proferido o Acórdão no 2403-000.240 por este Conselho, que restou assim ementado:
ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÕES
SOCIAIS
PREVIDENCIARIAS
Período de apuração: 01/12/1997 a 31/12/2002
PREVIDENCIÁRIO.
NOTIFICAÇÃO
FISCAL
DE
LANÇAMENTODE DÉBITO. DECADÊNCIA PARCIAL.
Considerando a ciência da NFLD em 21/12/2007, e, levando em
consideração o advento da Súmula Vinculante n 8, consideram-se
acobertadas pela decadência as competências de 12/1997 a
11/2002.
DIFERENÇA SOBRE O SALÁRIO BASE DE SEGURADO
AUTÔNOMO E DO SEGURADOEMPRESÁRIO. PERDA
DA OPÇÃO PREVISTA NA LC 84/96, INADIMPLÊNCIA.
Com relação ao pagamento a autônomos, haverá duas opções, ou o
pagamento que faculta o pagamento nos moldes das contribuições
definidas nos arts.1 e 2 da Lei n 8.212/91 ou o pagamento sobre
20% do salário-base da categoria em que se enquadra o autônomo.
Entretanto, haverá a perda desta faculdade em duas hipóteses: se o
segurado não estiver inscrito no RGPS como autônomo ou
equiparado; ou se o segurado não estiver em dia com suas
contribuições. No caso em tela, foi detectado que a empresa não
efetuou o recolhimento no prazo legal (figurou corno inadimplente).
MANUTENÇÃO DA COMPETÊNCIA 12/2002. VALOR
ACRESCIDO
DE
MULTA.
ART.35
DA
LEI
N
8.212/91.OBSERVÂNCIAAO ART.106, INCISO II, ALÍNEA
C DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL.
Na presente NFLD, há débitos que foram acobertados pela
decadência. Com relação à competência 12/2002, a cobrança
deverá prosseguir com o acréscimo de multa e juros com base na
taxa SELIC, na forma do art.35 da Lei a 8.212/91, que foi alterado
pela Lei n 11.941/2009, devendo, portanto ser observado o art.106,
II, c do CTN.
RECURSO VOLUNTÁRIO PROVIDO EM PARTE

Fl. 81
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-007.211 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13637.000871/2007-73

Irresignada, a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional manejou recurso
especial para questionar tanto a regra decadencial aplicada quanto a aferição da multa por motivo
de determinação de retoratividade benigna, restando o acórdão assim ementado:
ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÕES
SOCIAIS
PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/12/1997 a 31/12/2002
DECADÊNCIA.
ANTECIPAÇÃO
DE
PAGAMENTO.
AUSÊNCIA DE OCORRÊNCIA DE DOLO, FRAUDE OU
SIMULAÇÃO. PRAZO DECADENCIAL REGIDO PELO §
4°, ART. 150, DO CTN.
Comprovada a ocorrência de pagamento parcial, a regra
decadencial expressa no CTN a ser utilizada deve ser a prevista no
§ 4°, Art. 150 do CTN, conforme inteligência da determinação do
Art. 62-A, do Regimento Interno do CARF (RICARF), em sintonia
com o decidido pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), no
Recurso Especial 973.733.
No presente caso, há informação do próprio Fisco sobre a
existência e verificação de recolhimentos, o que determina a
aplicação do § 4°, Art. 150 do CTN.
PRINCÍPIO DA RETROATIVIDADE BENÉFICA. ATO
NÃO
DEFINITIVAMENTE
JULGADO.
NATUREZA
JURÍDICA. PENALIDADE. IDENTIDADE.
Conforme determinação do Código Tributário Nacional (CTN), a
lei aplica-se a ato ou fato pretérito, tratando-se de ato não
definitivamente julgado, quando lhe comine penalidade menos
severa que a prevista na lei vigente ao tempo da sua prática.
No caso, para aplicação da regra expressa no CTN, deve-se
comparar as penalidades sofridas, a antiga em comparação com a
determinada pela nova legislação, o que não ocorreu, motivo do
provimento do recurso. (CARF. Acórdão no 9202-002-842, 2a
Turma, Rel. Marcelo Oliveira, sessão de 08/08/2013)
Por essa razão, não há como ser acolhida a tese de que os recolhimentos teriam
sido feitos em conformidade com o regramento legal.
Quanto à decadência, em se tratando de descumprimento de obrigação
tributária, o verbete sumular de no 148 desde Conselho determina que
[n]o caso de multa por descumprimento de obrigação acessória
previdenciária, a aferição da decadência tem sempre como base o
art. 173, I, do CTN, ainda que se verifique pagamento antecipado
da obrigação principal correlata ou esta tenha sido fulminada pela
decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN.
Dessa forma, considerando que a autuação em comento foi motivada pelo
descumprimento de obrigação acessória (apresentação de GFIPs com dados não correspondentes
aos fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias) nas competências 01/1999 a
12/2002 (f. 18/21) e a ciência do lançamento se deu em 21/12/2007 (f. 2), restam fulminadas pela
decadência as competências 01/1999 a 12/2001.
Fl. 82
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-007.211 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13637.000871/2007-73

Ante o exposto, dou parcial provimento para declarar a decadência das
competências 01/1999 a 11/2001, inclusive, devendo ser a retroatividade benigna aplicada
em conformidade com a Súmula CARF no 119 do CARF.
(documento assinado digitalmente)
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira

Fl. 83
DF CARF MF
Documento nato-digital